Tribunal: STF
Processo: RHC 113277
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Condenação pela prática do crime de dispensa de licitação fora das hipóteses legais em decorrência da contratação de serviço de terraplanagem sem o devido procedimento licitatório, tampouco razão plausível para tanto.



    II – As alegações veiculadas neste recurso ordinário foram rechaçadas pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao apelo defensivo e, posteriormente, à revisão criminal.



    III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pela Corte local e confirmada por ocasião do exame da revisão criminal seria necessária a incursão nos fatos e provas da causa, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.